Tribunal: TJDFT
Processo: 0734739-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À PENHORA. OCORRÊNCIA. CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PREJUDICADO.

1. Após ter ciência da penhora de imóvel pertencente a terceiro, sem sombra de dúvida razoável, compete ao credor, com base na boa-fé processual, a aceitação do pedido do terceiro proprietário/possuidor do imóvel que, nos autos principais, avisa sobre a irregularidade da penhora e pede a sua desconstituição. Ficando inerte ou não aceitando a desconstituição da penhora sem justificativa adequada, dando causa aos embargos de terceiro, o credor/embargado deve arcar com os ônus da sucumbência, ainda que posteriormente, nos embargos de terceiro, reconheça a procedência do pedido.

2. Fixados os honorários por apreciação equitativa no juízo de origem e negado provimento ao apelo quanto à inversão dos ônus da sucumbência, fica prejudicado o apelo quanto ao pedido de arbitramento dos honorários com base no valor da causa, tendo em vista a vedação da reformatio in pejus.

3. Julgou-se parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo.